Tribunal: TJSP
Processo: 2260748-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado e não apreciado pelo juízo a quo – Conhecimento do recurso, a despeito do recolhimento do preparo – Apreciação do pedido, no entanto, reservada ao primeiro grau de jurisdição.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Contratação temporária embasada na Lei Municipal no 3.155 de 03.12.2014 e no artigo 37, IX, da CF/1988 – Motorista do SAMU – Discussão

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado e não apreciado pelo juízo a quo – Conhecimento do recurso, a despeito do recolhimento do preparo – Apreciação do pedido, no entanto, reservada ao primeiro grau de jurisdição.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Contratação temporária embasada na Lei Municipal no 3.155 de 03.12.2014 e no artigo 37, IX, da CF/1988 – Motorista do SAMU – Discussão cujo objeto é vínculo de natureza jurídico-administrativo – Competência da Justiça Comum Estadual – Precedentes – Reforma da r. decisão atacada – Recurso provido.